Tribunal: TJES
Processo: 5028573-52.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028573-52.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: DANIELA ORECHIO PIMENTEL
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028573-52.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO:
DANIELA ORECHIO PIMENTEL

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, ajuizada por DANIELA ORECHIO PIMENTEL

em face de UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em síntese, a Recorrida foi diagnosticada com a doença esclerose múltipla e realiza acompanhamento médico com o Neurologista Alexandre marreco, especialista em tratamento de doenças desmielizantes, notadamente a esclerose múltipla, nos últimos 3 anos. O referido médico realizava atendimento pelo Plano de Saúde da UNIMED e todas as consultas realizadas pela requerente eram custeadas pelo seu plano de saúde.

Ocorre que o médico não atende mais pela UNIMED, cobrando por cada consulta, em média R$ 500,00 (quinhentos reais), sendo necessário a realização de consulta a cada seis meses. Em contato com a Recorrente, esta alegou que não há outro médico especialista para o tratamento da Recorrida, e em razão da urgência do tratamento a Recorrida continua pagando as consultas. Pelos fatos, busca em juízo o ressarcimento de todas as consultas pagas no valor de R$ 1.450,00, como as consultas que irá realizar, além pugna pela condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, “
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais da seguinte forma. Julgo procedente o pedido autoral para condenar a Requerida UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO a pagar a Autora DANIELA ORECHIO PIMENTEL, o valor referente as consultas médicas, sendo R$ 500 (quinhentos reais), corrigido monetariamente desde a data do desembolso, qual seja, 26-02-2024; R$ 500,00 (quinhentos reais), corrigido monetariamente desde a data do desembolso, qual seja, 24-06-2024 e R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), corrigido monetariamente desde a data do desembolso, qual seja, 08-11-2024, todos os valores com juros a partir da citação. 2) Julgo procedente o pedido autoral para condenação da Ré ao ressarcimento de todas as consultas médicas vincendas com o Dr Alexandre Marreco, a serem realizadas a cada 6 meses, mediante pedido de reembolso que deverá ser apresentado administrativamente pela Autora, com o respectivo recibo ou nota fiscal, de modo que a Ré deposite o valor diretamente em conta bancária por ela indicada, no prazo de 30(trinta) dias do requerimento. 3) Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais.”

(3). Em tempo, o Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, requerendo a total improcedência dos pedidos autorais contidos na inicial.

(4). Por sua vez, o Requerente, ora Recorrido, apresentaram contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo.

(5). O direito à saúde é garantido pela Constituição Federal no artigo 196, como um direito de todos e dever do Estado, devendo ser assegurado por meio de políticas que garantam o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde. Esse direito fundamental também se aplica às relações privadas, como nos contratos de planos de saúde, que, ao oferecerem serviços médicos, assumem a responsabilidade de garantir atendimento adequado, contínuo e eficaz aos consumidores. Assim, os planos de saúde devem respeitar não apenas as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), mas também os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção à vida. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica aos planos de saúde, sejam eles individuais, familiares ou coletivos (empresariais ou por adesão). Os planos de saúde são considerados prestadores de serviço, e os beneficiários são consumidores, no mesmo sentindo a sumula 608 do STJ menciona que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Compulsando aos autos observo que a Recorrente alegou que havia profissionais credenciados para o atendimento da Recorrida em sua localidade, porem não demostra que os profissionais apresentados possuem a especialidade necessária da Recorrida, conforme alegado pela Recorrida ao tomar conhecimento da lista de médicos apresentado na contestação, ligou para alguns profissionais, a qual alegaram não possuir especialização no tipo de tratamento específico. Conforme o entendimento do juízo a quo, a finalidade do contrato de plano de saúde é garantir a integridade física e a própria sobrevivência do segurado, sendo o seu principal objeto a proteção da saúde do contratante, que, ao firmar um ajuste, acredita estar cuidando de preservar sua vida, esperando que tenha assegurado seu direito ao tratamento mais adequado. Nesse contexto, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante, a qual a Recorrente quedou-se inerte a comprovar que havia profissional com especialidade esclerose múltipla na cidade de Vitória. Entendo pertinente a reparação material deferida pelo Juízo de origem, cujo o dever de ressarcimento de todas as consultas médicas vincendas, com o profissional especialista referido pela Recorrida.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)